Tribunal: STF
Processo: Rcl 85632
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA

    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADI N. 2.418, ADC N. 16 E AO RE N. 760.931 (TEMA N. 246). IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM SEDE DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.